Tribunal: TJMT
Processo: 1038249-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038249-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ALLISON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.621-54 (AGRAVANTE), A. S. S. - CPF: 091.041.811-07 (AGRAVADO), K. V. S. S. - CPF: 078.835.231-80 (AGRAVADO), KEREN TAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.247.911-74 (AGRAVADO), KEREN TAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.247.911-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 100% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA FILHO. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
majorou a verba alimentícia de cada menor para o montante equivalente a 100% do salário-mínimo vigente, e a divisão das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se a alegação de incapacidade financeira autoriza a redução da pensão alimentícia.

III. Razões de decidir

Os alimentos foram fixados com base no princípio do melhor interesse da criança, em observância ao art. 1.694, § 1o, do CC/2002, que exige proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. A incapacidade financeira alegada pelo agravante não foi comprovada nos autos, especialmente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre o valor fixado e sua realidade econômica.
A alegação de ilicitude da prova consistente no extrato bancário juntado aos autos não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau. Assim, eventual exame originário da matéria por este Tribunal configuraria supressão indevida de instância, em frente ao princípio do duplo grau de jurisdição e à necessidade de observância da devolutividade recursal nos limites da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar sua incapacidade econômica para pleitear minoração do valor fixado. Na ausência de provas concretas, mantém-se o valor arbitrado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Allison Aparecido dos Santos, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Sorriso que nos autos da ação revisional de alimentos movida por A.S.S. e K.V.S.S., representados pela genitora Keren Tayane Pereira Silva, majorou a verba alimentícia de cada menor para o montante equivalente a 100% do salário-mínimo vigente, e a divisão das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante alega a nulidade da decisão por uso de prova ilícita, consistente em extratos bancários supostamente obtidos sem autorização judicial, violando os arts. 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal e art. 157 do CPP, requerendo o desentranhamento do documento. Alega, ainda, que não possui a capacidade financeira presumida na decisão, alegando estar desempregado, sobrevivendo de “bicos”, e contribuindo com outro filho menor de idade, para quem paga R$ 450,00 mensais. Defende que a fixação de dois salários-mínimos compromete sua subsistência, violando o princípio da proporcionalidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil

Argumenta que a genitora dos menores aufere renda mensal de R$ 4.252,11 como agente comunitária de saúde, devendo participar proporcionalmente do sustento dos filhos, e que os gastos apresentados pela genitora são exagerados e não comprovados, destacando a compra de gêneros alimentícios em quantidade incompatível com o consumo de dois menores e de produtos de vestuário adulto, além da inclusão de despesas não demonstradas (como lazer e transporte).

Diante disso, pugna a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Por fim, requer a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 30% do salário-mínimo para ambos os filhos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 331896396).

Sem contraminuta.

Comunicação entre instâncias (id. 334651853).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 345269379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que A.S.S. e K.V.S.S., representados pela genitora Keren Tayane Pereira Silva, move ação revisional de alimentos, contra Allison Aparecido dos Santos, objetivando a majoração do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 35% do salário-mínimo para cada filho.

A parte autora afirma que o valor atualmente pago pelo genitor, revela-se insuficiente para suprir as necessidades dos menores, hoje com 12 e 9 anos de idade, cujas despesas monetárias alcançaram aproximadamente R$ 5.002,84, sem contar gastos extraordinários com como a aquisição de aparelho de ar-condicionado. Aduz, ainda, que os pagamentos vêm sendo realizados reiteradamente em atraso, havendo inclusive execuções de sentença propostas em razão do inadimplemento.

Alega, outrossim, que o réu possui elevada capacidade contributiva, exercendo atividade formal como mecânico agrícola, com renda mensal aproximada de R$ 9.000,00, o que demonstraria a possibilidade de arcar com encargo superior ao atualmente fixado. Sustenta que o próprio réu teria reconhecido a ínfima expressão do valor pago, referindo-se a ele como “esmola”. Com fundamento no binômio necessidade-possibilidade, requer a revisão dos alimentos para o montante correspondente a 2 (dois) salários-mínimos mensais, além da manutenção do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, postulando, inclusive, a concessão de tutela provisória de urgência para majoração imediata da pensão.

A douta magistrada
a quo
,
majorou a verba alimentícia de cada menor para o montante equivalente a 100% do salário-mínimo vigente, e a divisão das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante alega a nulidade da decisão por uso de prova ilícita, consistente em extratos bancários supostamente obtidos sem autorização judicial, violando os arts. 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal e art. 157 do CPP, requerendo o desentranhamento do documento. Alega, ainda, que não possui a capacidade financeira presumida na decisão, alegando estar desempregado, sobrevivendo de “bicos”, e contribuindo com outro filho menor de idade, para quem paga R$ 450,00 mensais. Defende que a fixação de dois salários-mínimos compromete sua subsistência, violando o princípio da proporcionalidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil

Argumenta que a genitora dos menores aufere renda mensal de R$ 4.252,11 como agente comunitária de saúde, devendo participar proporcionalmente do sustento dos filhos, e que os gastos apresentados pela genitora são exagerados e não comprovados, destacando a compra de gêneros alimentícios em quantidade incompatível com o consumo de dois menores e de produtos de vestuário adulto, além da inclusão de despesas não demonstradas (como lazer e transporte).

Diante disso, pugna a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Por fim, requer a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 30% do salário-mínimo para ambos os filhos.

Pois bem. Inicialmente, ressalta-se que a alegação de ilicitude da prova consistente no extrato bancário juntado aos autos não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, tendo sido suscitada apenas nesta sede recursal. Assim, eventual exame originário da matéria por este Tribunal configuraria supressão indevida de instância, em frente ao princípio do duplo grau de jurisdição e à necessidade de observância da devolutividade recursal nos limites da decisão impugnada. Desse modo, a análise acerca da admissibilidade ou não do referido documento deve ser oportunamente submetida ao crivo do Juízo a quo, a quem incumbe, em primeiro plano, apreciar a alegação de ilícita e deliberar sobre eventual desentranhamento.

Na sequência,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1694, §1o, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Muito embora a recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva.

Ademais, até o presente momento, ausente qualquer elemento probatório hábil a demonstrar efetivamente o valor dos seus rendimentos, logo, inviável a concessão da medida postulada.

A mera afirmação de desemprego, desacompanhada de elementos probatórios robustos aptos a evidenciar a ausência absoluta de renda ou a efetiva impossibilidade de auferir ganhos, revela-se insuficiente para acatar a presunção de capacidade contributiva mínima. Além disso, os próprios argumentos recursais indicam a realização de atividades informais (“bicos”), o que, por si só, afasta a alegação de inexistência total de recursos.

Outrossim, as necessidades dos menores são presumidas, nomeadamente em razão da idade, 12 e 9 anos, sendo inerentes à própria condição dos filhos menores em fase de pleno desenvolvimento físico, educacional e social. O dever de sustentar a correção diretamente do art. 229 da Constituição Federal e dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, impondo-se a ambos os genitores de forma solidária e proporcional. O fato de um genitor perceber renda própria não exime o pai de cumprir suas obrigações alimentares, tampouco autoriza a transferência integral do encargo verdadeiro, sob pena de subversão do princípio da corresponsabilidade parental.

De igual modo, a juntada de comprovante de aluguel, de suposto pagamento de pensão a outro filho ou de despesas pessoais com alimentação, desacompanhados de contexto probatório que demonstre comprometimento substancial da renda ou situação de vulnerabilidade extrema, não se prestam a evidenciar insuficiência financeira apta a explicar a redução da verba arbitrada. Tais documentos, isoladamente considerados, apenas representam despesas ordinárias da vida civil, comuns a qualquer indivíduo economicamente ativo, não se mostrando suficientes para informar a decisão agravada.

Nesse cenário, verifica-se que a majoração dos alimentos provisórios foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, à luz dos elementos constantes nos autos e em observância ao binômio necessidade-possibilidade, não se revelando, ao menos neste julgamento perfunctório próprio da tutela provisória, desarrazoada ou desproporcional a ponto de prescrição a desta intervenção revisora.

Destarte, inexistindo comprovação concreta da alegada alteração na situação financeira do alimentante, deve ser mantido, neste momento processual, o valor fixado a título de alimentos. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de formulação de novo pedido revisional, caso, futuramente, reste demonstrada, de forma documental e inequívoca, a alteração do quadro fático, notadamente com o efetivo deferimento e início da percepção do benefício previdenciário, desde que observados os demais pressupostos legais.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da agravada, sendo presumida, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar das menores, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Destarte, em que pese os substanciosos argumentos trazidos à baila, tenho que
demandam maior dilação probatória
, impossível de ser realizada neste momento processual, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida até ser melhor esclarecida na origem.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.o 1009533-80.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Colaciono, ainda, o parecer do Ministério Público,
verbis
:

“Preliminarmente, este parecer se restringe ao tema dos alimentos. A tese de “prova ilícita” e o pedido de desentranhamento devem ser analisados primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Pois bem. O termo alimentos, no âmbito jurídico, não se trata apenas de refeição, mas sim do conjunto de recursos necessários para manutenção digna do indivíduo.

[...] O pagamento desses alimentos visa à pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional. No plano conceitual e em sentido amplo, os alimentos devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros. Em suma, os alimentos devem ser concebidos dentro da ideia de patrimônio mínimo. [...]. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023).

Quanto ao valor a ser estabelecido, por se tratar de alimentos devidos em razão do poder familiar, o parâmetro para sua fixação observará o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, o equilíbrio adequado entre a necessidade de quem solicita e a capacidade financeira de quem contribui, como pontuado pelo Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso dos autos, na inicial de revisão de alimentos, os autores pleiteiam a majoração dos alimentos para 2 (dois) salários mínimos, anteriormente fixados em 35% do salário mínimo vigente para cada autor, sob o argumento da elevada renda do genitor ora agravante, que seria em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na decisão ora agravada, o Juízo singular proferiu sua decisão com base no comprovante de depósito no qual aponta uma renda média do agravante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de destacar que “em que pese as várias execuções de alimentos em seu desfavor, o requerido, quando do pagamento dos alimentos dos seus filhos em julho do corrente, registrou de se tratar de “ESMOLA”, claramente de forma pejorativa..”

Diante disso o Juízo de origem concluiu que as execuções de alimentos em andamento decorrem de mera liberalidade do requerido e não por falta da capacidade financeira.

O agravante rebate que recebeu valores referentes a safra de 2024/2025, pagos com atraso (aprox. R$ 24.000,00 ao longo de 1 ano), bem como atualmente vive de bicos recebendo menos de R$ 1.000,00 por mês e que está desempregado. Afirma ainda que possui outro filho menor para o qual paga R$ 450,00 mensais.

Ocorre que, embora o agravante alegue que está desempregado e sem capacidade financeira e em arcar com o valor arbitrado, não apresentou nenhum documento que comprove qual sua atual e real renda ou a fonte de subsistência.

Essa omissão enfraquece a tese recursal, pois impede a análise da suposta desproporcionalidade do valor fixado para os alimentos.

A falta de prova da capacidade financeira do agravante fragiliza sua pretensão recursal, tornando inviável rever o valor dos alimentos em sede de cognição não exauriente, com base em mera alegação de insuficiência de recursos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado do Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PARA MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado. (N.U 1000449-93.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Regularização de Guarda e Visitas. Fixação de Alimentos Provisórios. Necessidade Presumida da Criança. Pretendida Redução da Obrigação Alimentar e Exclusão das Despesas Extraordinárias. Dever de Sustento de Ambos os Genitores. Impossibilidade Financeira Não Demonstrada. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e atribuiu ao Recorrente a obrigação de arcar com os alimentos provisórios, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e contratar o plano de saúde para a criança. O Recorrente pretende a redução da pensão alimentícia e exclusão das despesas extraordinárias, sob a alegação de que o valor estabelecido não condiz com sua real situação financeira, compromete a própria subsistência e a genitora tem capacidade contributiva maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de forma a justificar a redução dos alimentos provisórios e exclusão das despesas extraordinárias. III. Razões de decidir 3. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos. 4. No caso, a necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de criança de dois anos de idade, com recente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige cuidados específicos e contínuos. Por outro lado, o Agravante não demonstrou que o valor fixado compromete a sua subsistência, e a alegação de que a sua renda é variável e que a genitora tem capacidade contributiva maior, não se revelam suficientes para justificar a redução dos alimentos fixados nesta quadra do processo. 5. É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho. 6. O percentual fixado atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a necessidade presumida, a natureza provisória da verba e a inexistência de elementos que demonstrem o excesso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade presumida da criança e a capacidade contributiva do genitor, incumbindo a este o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. 2. É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho.” (N.U 1011410-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ademais, o valor fixado provisoriamente mostra-se um patamar avaliado pelo Juízo originário a fim de satisfazer as necessidades mínimas de duas crianças com 12 e 9 anos de idade, com necessidades presumidas referentes da própria idade.

Reconhece-se que a apuração detalhada da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva da alimentante exige maior produção de provas.

Contudo, considerando a natureza alimentar da medida e sua urgência, bem como os indícios presentes nos autos, entende-se que nessa via de cognição não exauriente, a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, vale lembrar que, os valores dos alimentos provisórios poderão ser revisados a qualquer tempo caso ocorra alteração na situação financeira das partes, ou até estabelecidos definitivamente em patamar diferente na sentença conforme provas a serem produzidas na instrução processual.

Ante o exposto, o parecer é pelo não provimento do recurso.”
(id. 345269379 - negritei).

No caso vertente, cumpre assentar, com a devida ênfase, que não se desincumbiu o apelante do ônus probatório que a incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A alegação genérica de incapacidade financeira, desacompanhada de prova robusta e idônea, revela-se juridicamente insuficiente para confirmar a presunção de adequação do quantum estabelecido na sentença. O recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação concreta de sua renda mensal, omitindo-se quanto à indicação de sua fonte de subsistência, vínculo empregatício formal ou informal, atividade de independência ou eventual situação de desemprego comprovadamente comprovada.

O simples fato de o apelante estar em ocupação informal não é o exímio da responsabilidade parental plena, nem constitui motivo bastante para afastar a obrigação alimentar introduzida na sede judicial. Tal alegação, desprovida de respaldo documental ou fático convincente, não encontra garantia no sistema processual brasileiro.

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito da parte alimentada, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026